Tribunal: TJES
Processo: 5000170-02.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cessão de créditos não-tributários
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000170-02.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO: SAMILY ARPINI GABURRO DADALTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000170-02.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADOS: SAMILY ARPINI GABURRO DADALTO, THAISE ARPINI GABURRO e THIELE ARPINI GABURRO DALVI

JUIZ DE 1° GRAU: DR. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO VALOR INTEGRAL ATRIBUÍDO À “CONTRAPARTIDA FINANCEIRA” SUPERIOR A R$ 100.000,00. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM DECORRÊNCIA DO VALOR DA CAUSA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão liminar proferida nos autos do processo de n° 5001568-37.2024.8.08.0030, que deferiu a tutela antecipada para determinar que o requerido, no prazo de 02 (dois) dias, emitisse em favor dos autores o competente “habite-se” do imóvel referente ao processo administrativo 21.118/2023,
sem
a cobrança de nenhuma taxa, contrapartida financeira, ou outro valor referente ao aludido processo administrativo.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta pela ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do pedido liminar, não fazendo a agravada jus à emissão do habite-se sem o pagamento da contraprestação financeira de R$119.090,33 (cento e dezenove mil e noventa reais e trinta e três centavos). Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo recursal.

Este juízo, em sede de despacho, corrigiu de ofício o valor atribuído à causa para R$119.090,33 (cento e dezenove mil e noventa reais e trinta e três centavos), além de determinar a intimação das partes para manifestação.

Os agravados, na petição de Id. n°

8032439, pugnam pela reconsideração da alteração do valor da causa, tendo em vista que o objeto da demanda é a vinculação existente entre a emissão do “habite-se” e a cobrança da contrapartida financeira, bem como pela manutenção da decisão agravada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

Observo que o objeto da demanda é a expedição de “habite-se” de obra que se encontra em desconformidade com a legislação construtiva sem o pagamento da verba denominada “contrapartida financeira”, estabelecida na Lei Complementar do Município de Linhares n° 097/2022.

Nesse sentido, a controvérsia discute a validade e regularidade do ato administrativo do ente recorrente que procedeu à exigência da denominada “contrapartida financeira”, compensação financeira devida para regularizar imóvel construído sem licença prévia, em desacordo com as regras construtivas ambientais e legais.

Assim sendo, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil, o valor da presente demanda corresponde ao valor integral atribuído à “contrapartida financeira” pela Comissão Especial de Regularização de Construções (CERC), qual seja, R$119.090,33 (cento e dezenove mil e noventa reais e trinta e três centavos), de forma que supera o teto da sistemática procedimental dos Juizados Especiais Cíveis. Nota-se:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

Sabe-se que o art. 2º,
caput
, da Lei Federal n. 12.153/2009, determina ser da “competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

Portanto, reconheço, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a incompetência absoluta do juízo
a quo
para processar e julgar o feito de origem.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, por se tratar de matéria de ordem pública,
DECLARO
, de ofício, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda de origem, razão pela qual EXTINGO o processo de origem, sem resolução do mérito, na forma do art. 2°,
caput
, da Lei Federal n. 12.153/2009 c/c art. 51, IV, da Lei Federal n. 9099/95 e art. 485, VI, do CPC.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem custas e honorários, considerando o resultado do julgamento.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)